Tribunal: CARF
Processo: 10240.900423/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.900423/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.003 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
BRASIL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE
LIDE
ADMINISTRATIVA
E
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de cancelamento
de PER/DCOMP é de competência exclusiva da Unidade de Jurisdição Fiscal
do contribuinte, não constituindo a Manifestação de Inconformidade e o
Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que lhe deu
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.900423/2009-07
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900423/2009-07

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 01-21.798 da 3a Turma da DRJ/BEL, de 24 de maio de 2011
(fls. 71 a 74):
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 03/10/2006 pela contribuinte
acima identificada, na qual indicou crédito de R$ 3.856,92, resultante de pagamento
indevido ou a maior originário de DARF relativo à receita de código 2484, do período
de apuração de 02/2006, no valor originário de R$ 3.856,92.
A Delegacia de origem, em análise datada de 25.03.2009 (fl. 06), registra que
“analisadas as informações prestadas no documento (...), foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período”. Assim, não homologou a compensação declarada.
Cientificada, a interessada apresentou, em 29/04/2009, o documento de fl. 11, do qual
consta:
“(...) a empresa acima qualificada vem declarar que há inconsistência nas
informações da DCTF, há duplicidade no pagamento do débito (PA 28/02/2006
cod. Rec. 2484) pagamento efetuado por Darf valor de 3.856,92 e compensação,
e o PerDccmp foi preenchido sem necessidade sendo que o credito e o débito
apresentado na PerDcomp pertence ao período de apuração que foi pedido a
compensação (28/02/2006).
A Brasil Distribuidora Ind. e Com. de Prod. Alim. Ltda retificou a declaração
DCTF, e pede o cancelamento do Perd/comp n°
32021.94482.031006.1.3.042867, por não existir débito a compensar visto que o
Darf de vaLor (3.856,92 período de apuração 28/02/2006 cod. Receita 2484)
quita o débito do mês.
À vista de todo o exposto, Segue em anexo Darf, DCTF retificada e o pedido de
cancelamento da PerDcomp demonstrando assim a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer que seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado. Visto que o débito do referido mês foi recolhido não sendo possível
haver débito há recolher.”
É o relatório.
A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] No caso concreto, constata-se que o documento apresentado pelo sujeito passivo
limita-se a pleitear o cancelamento da declaração de compensação, pretendendo que se
evite a suposta cobrança em duplicidade de tributos.
[...] Em assim sendo, conclui-se, de logo, que as possíveis discussões suscitadas pelo
sujeito passivo em seu recurso (quais sejam: cancelamento de declaração de
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900423/2009-07

compensação e cobrança em duplicidade) dizem respeito a matérias que não ingressam
na esfera de competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
[...] Com efeito, nos termos do art. 821 da Instrução Normativa SRF n° 900/2008, a
análise do pedido de cancelamento de PER/DCOMP (o qual, vale assinalar, somente
poderá ser deferido caso a compensação ainda se encontre pendente de decisão
administrativa) encontra-se no âmbito de competência da unidade local de jurisdição do
sujeito passivo, tratando-se, pois, de matéria que não pode ser conhecida pela
DRJ/Belém.
[...] Desta feita, como o sujeito passivo não invoca a existência de direito creditório
necessário e suficiente à compensação declarada, deixando, pois, de controverter o
mérito da não homologação proferida por intermédio do despacho decisório de fl. 06,
constata-se que incumbe à própria unidade de origem efetuar a análise do pleito,
apreciando, em sendo o caso e em assim indicando o seu convencimento motivado, a
existência ou não, em concreto, da cobrança em duplicidade argüida pelo contribuinte.
[...] Isto posto, voto no sentido de NÃO CONHECER da manifestação de
inconformidade.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 193), alegando, em síntese, que:

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 79 a 200).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/BEL com o consequente cancelamento da mencionada PER/DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900423/2009-07

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 24 de maio de 2011,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 201, face ao recebimento da intimação datada de 27 de
julho de 2011, fl. 77) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente alega, em suma, que o Despacho Decisório no 825059794 (fl. 06),
declara que a empresa possui um débito de CSLL - Demais PJ que apuram o IRPJ com base em
Lucro Real - Estimativa Mensal (cód. Da receita: 2484), no valor principal de R$ 3.245,38 (três
mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).
Em verdade, o Despacho Decisório em comento não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte, sendo o valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900423/2009-07

Diante do exposto, a contribuinte declara em seu Recurso Voluntário “que há
inconsistência nas informações da DCTF, há duplicidade no pagamento do débito (PA
28/02/2006 cod. Rec. 2484) pagamento efetuado por Darf valor de 3.856,92 e compensação, e o
Per-Dcomp foi preenchido sem necessidade sendo que o crédito e o débito apresentado na Per-
Dcomp pertence ao período de apuração que foi pedido a compensação (28/02/2006)”.
Assim sendo, a contribuinte informa que retificou a DCTF e requer o
cancelamento do PER/DCOMP no 32021.94482.031006 1.3.04-2867.
Depreende-se das informações constantes no Recurso Voluntário que não há
propriamente contestação da não homologação da compensação perpetrada pelo Despacho
Decisório, mas sim o requerimento de cancelamento do PER/DCOMP.
Resta, portanto, incontroverso que ao tempo da ciência do Despacho Decisório
Eletrônico de não homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito que o ora
Recorrente diz fazer jus, eis que o indeferimento decorreu de informações extraídas de
declarações válidas (não retificadas) entregues pelo próprio contribuinte e constante dos sistemas
de controle da Receita Federal.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900423/2009-07

Referindo-se a pedido de cancelamento de PER/DCOMP - e não propriamente de
recurso contra a sua não homologação - não é possível a este colegiado emitir juízo de valor ou
pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência para tanto, devendo a postulação ser feita
em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal
do contribuinte, órgão legitimado e competente para análise de pedidos dessa natureza.
Se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o fato deve ser levado a
conhecimento da autoridade administrativa para ser objeto de revisão de ofício, na qual será
verificado se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi
calculado com o erro alegado, consoante o artigo 149 do Código Tributário Nacional combinado
com o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900423/2009-07

PORTARIA MF No 430 DE 2017
Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF),à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac-RJ), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas (Derpf) e às
Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de atendimento e orientação ao cidadão, de comunicação social, de
fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de
programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização
e modernização.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui da ementa abaixo:
Acórdão: 1002-001.932
Número do Processo: 10880.907244/2010-91
Data de Publicação: 03/03/2021
Contribuinte: SERVIX INFORMATICA LTDA
Relator(a): Ailton Neves da Silva
Ementa(s)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da Unidade de
jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de Inconformidade e o
Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de pedido dessa natureza.

Posto isso, por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da Unidade de Jurisdição Fiscal do
contribuinte, não constituindo o Recurso Voluntário meio compatível à veiculação de pedido
dessa natureza.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão da Delegacia de Julgamento.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.900423/2009-07

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital